Tribunal: TJSP
Processo: 1015652-75.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência para declarar a nulidade da cobrança dos juros remuneratórios, com adoção da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para as operações em espécie (empréstimo não consignado) à época da contratação. Insurgência recursal do autor visando a adoção das taxas de juros

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência para declarar a nulidade da cobrança dos juros remuneratórios, com adoção da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para as operações em espécie (empréstimo não consignado) à época da contratação. Insurgência recursal do autor visando a adoção das taxas de juros relativa aos empréstimos consignados, com pedido de modificação da verba honorária.
2. MODALIDADE DO EMPRÉSTIMO. Pedido de adoção da taxa média de juros remuneratórios praticados no mercado, para os empréstimos consignados. Afastamento. Modalidade contratada que é de empréstimo não consignado, pois descontadas as parcelas em conta corrente do autor.
3. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Pedido de modificação para fixação em 1 salário mínimo para cada causa. Não acolhimento. Aplicação do disposto no § 2o, do art. 85, do CPC/15.
4. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.